Tribunal: STF
Processo: RE 393288
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Proventos.
Vantagem pessoal incorporada pela Lei Estadual no 11.171, de 1986.
Exclusão para fins de incidência da Emenda Constitucional no 19, de
1998. Impossibilidade. Precedentes. Alegada violação ao artigo 37,
XI e XIV, da Carta Magna. Questão relativa a efeito "cascata" não
apreciada pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento